Tribunal: TJDFT
Processo: 0704168-60.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OPOSIÇÃO À AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PERTENCENTE À TERRACAP. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA No 637, DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO, PERMISSÃO, OU CONCESSÃO DE USO OUTORGADA PELA PROPRIETÁRIA. DIREITO SUBJETIVO DE TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL VINDICADO EM FAVOR DA OPOENTE.
1. Nos termos do Enunciado de Súmula no 637, do STJ, "O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio".
2 Se não existe causa jurídica a embasar a posse dos opostos, estando, por outro lado, comprovado o direito subjetivo de titularidade da propriedade do imóvel vindicado a favor da opoente – Terracap, a manutenção da sentença que julgou extinta a reintegração de posse sem resolução de mérito é medida que se impõe.
3. Recurso não provido.